Tribunal: TJES
Processo: 5001443-97.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções; Nulidade; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL N
º
5001443-97.2018.8.08.0024
APELANTE
S
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES E VIPIMÓVEL CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP
APELAD
O
S
:
OS MESMOS

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO
CÂMARA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
Advogados do(a) APELANTE: JANAINA VAZ DA COSTA - MG109153-A, LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - MG87718-A, PAULO RAMIZ LASMAR - MG44692-A, MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - MG87791-A

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso
s
de apelação
interposto
s
por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(id 3351722) e
VIPIMÓVEL CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP
(id 3351735)
,
com vistas ao reexame da r. sentença
lançada no id 3351714
,
integrada pelo “decisum” de
id 3351731
,
que, em sede de “
embargos à execução fiscal n.º 5001576-13.2016.8.08.0024
”
,
opostos

pela
sociedade empresária recorrente
em face do Procon
Municipal
,
acolheu em parte
a pretensão inicial
apenas para reduzir o valor da multa referente ao processo administrativo
4440/201
1

para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelante,
VIPIMÓVEL CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP
,
na petição inicial
(id 3351666)
, que
deveria ser reconhecida a nulidade do ato administrativo, consistente em multa do Procon do Município de Vitória no
processo administrativo
4440/201
1
,
por ausência de juntada de processo administrativo, por ausência de intimação da decisão administrativa proferida, por ausência de fundamentação na quantificação da multa, e ausência de conduta irregular.
S
ubsidiariamente, acaso mantida a multa, pretende a redução do respectivo “quantum”.

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” proferiu
decisão
(id 3351699) atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução. Na sequência, foi apresentada impugnação (id 3351702), e determinada a intimação das partes para especificarem as provas a produzir (id 3351704), oportunidade em que as partes requereram o julgamento antecipado da lide. Nesse cenário, foi prolatada sentença
(id 3351714),
nos moldes anteriormente delineados, acolhendo em parte a pretensão inicial
apenas para reduzir o valor da multa referente ao processo administrativo
4440/201
1

para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
.

O Magistrado Singular afastou as nulidades arguidas (por ausência de processo administrativo, por ausência de intimação, por ausência de motivação)
e, quanto à discussão de fundo, entendeu que a

embargante apelante não demonstrou a ausência de ofensa à legislação consumerista, mas considerou que o valor da multa (originalmente estabelecida em R$12.658,66) ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que reduziu o respectivo “quantum” para a importância de R$6.000,00 (seis mil reais).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
interpôs apelação
(id 3351722),
pugnando pelo reexame do édito sentencial, com a rejeição dos embargos à execução fiscal e a manutenção do valor da multa aplicada; e, subsidiariamente, requereu a retificação dos termos iniciais do juros de mora e da correção monetária fixados; bem como a isenção das custas processuais.

Também inconformada,
VIPIMÓVEL CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP
apresentou apelo
(id 3351735)
, buscando a reforma do “decisum”,
com o afastamento da multa,
por
nulidade do processo administrativo
p
or ausência de violação à legislação consumerista.

Traçadas essas premissas, passo à análise
conjunta
das razões recursais nos limites da devolutividade.

E
ntendo que

o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

N
o caso
em apreço,
a reclamação que ensejou a penalidade administrativa
(
processo administrativo
4440/201
1
)
adveio de reclamação formulada pel
a
consumidor
a

Mirian Gonçalves Batista
, em face
de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, VIPIMOVEL CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP e CAIXA ECONÔMICA FEDERAl
, sob a alegação de que
efetuou a compra de um imóvel na planta em 05/11/2010, com a promessa de entrega para novembro/2011, contudo a entrega não se deu no prazo estipulado e ainda ocorreu a prorrogação por mais um ano (para novembro/2012); considerou a alteração dos valores das parcelas intermediárias e da importância da entrada (de R$16.000,00), de forma que a consumidora solicitou o cancelamento da avença, mas foi informada de que a multa gerada pela rescisão contratual ficaria no valor que foi pago de entrada e não haveria devolução de nenhum montante, mas não haveria mais cobranças, o que aceitou; todavia, em dezembro/2011 recebeu uma notificação constando a liberação da hipoteca do imóvel em questão,
contudo não tinha mais vínculo com a sociedade empresária vendedora do imóvel nem com a Instituição Financeira financiadora; esclarece que pagou oito parcelas de R$202,00 (duzentos e dois reais), referente ao início do pagamento do imóvel, e R$3.666,00(três mil seiscentos e sessenta e seis reais) de comissão de corretagem; objetiva a exclusão de todas as cobranças relacionados ao citado negócio jurídico e do montante atinente à comissão de corretagem
(id 3351669)
.

Assim, s
obreveio decisão administrativa pela qual

o Procon
aplicou sanção,

fixando o valor da
multa
em
R$12.658,66 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
,
por ofensa ao
art
igo
39, V
da
Lei nº 8.078/1990
(id 3351670)
.
Pontuou o Procon que o descumprimento unilateral do contrato pela Construtora (com atraso excessivo na entrega de imóvel na planta), possibilita que a consumidora receba os valores pagos pelas parcelas do imóvel
bem como a comissão de corretagem.

O
corre que a sociedade empresária apelante questiona a multa aplicada pelo Procon com base na legalidade da avença e
na possibilidade de
imputação ao comprador da comissão de corretagem.
Entretanto
, a motivação pela qual o Procon entendeu pela violação ao CDC foi o descumprimento do contrato de compra e venda pela Construtora, o que ensejaria à consumidora compradora do imóvel o direito ao recebimento das parcelas pagas, inclusive comissão de corretagem.

De todo modo,
“
[...]

d
iante do descumprimento injustificado dos termos do contrato
[...]
,
a rescisão da avença enseja a devolução integral dos valores pagos pelos compradores

[...]”
(TJCE; AC 0163743-30.2012.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 01/03/2023; DJCE 13/03/2023
).
Portanto, a postura da sociedade empresária apelante violou o CDC
e enseja a aplicação da multa
,
o que refuta a argumentação da apelante de necessidade de decote integral da multa
.

Ademais, a
meu ver,
o Órgão de
Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa,
os critérios
estabelecidos
pela
Lei nº 8.078/1990
;
Decreto Federal nº 2.181/97;
e

Decreto Municipal 11.738/0
3,
modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06,

entre eles
:

(i)
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
(art. 57,
da Lei nº 8.078/1990
);

(ii)
o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as conseq
u
ências e a extensão da infração,
além de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40,
caput,
Decreto Municipal 11.738/03);

(
iii
)
a
aplicação
de fórmula
para a dosimetria da pena de multa
estabelecida
pelo art. 40 do
Decreto Municipal 11.738/03,
modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06
;

(
i
v
) a gravidade da infração cometida pela reclamada, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item
25
do grupo III do Anexo Único do Dec. Municipal 11.738/03,
incidindo o Fator da Natureza da Infração 420, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03
;(v) a vantagem auferida com a prática do ato infrativo,
de
caráter individual (Dec. Municipal 11.738/03 arts. 38, “d”, e 40, §5º),
incidindo o Fator de Vantagem Auferida 62.400.000, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03
;

(v
i
) inexistência de fator atenuante;

(vi
i
) presença de fatores agravantes
previstos no art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência; deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências);

(
vii
i
) previsão do a
rt. 41
do
Decreto Municipal 11.738/03
de aumento
de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade,
a depender da presença das circunstâncias agravantes e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181;

(
ix
) previsão d
e incidência de fator de ajuste à multa, de acordo com o faturamento do infrator,
sendo a instituição financeira infratora considerada grande empresa
(
art. 40,
§6º
do
Decreto Municipal 11.738/03,
modificado pelo Decreto 12.939/06
).

Após aplicação da referida multa,
a
sociedade empresária apelante

não efetuou o pagamento, de modo que
opôs “embargos à execução fiscal”
, requerendo o reconhecimento de nulidade do procedimento administrativo respectivo e a consequente inexigibilidade da multa imposta; e, subsidiariamente, a redução do “quantum”
,

em observância à
razoabilidade

e proporcionalidade
.

O

J
ulgador de origem
acolheu
em parte os embargos apenas e tão somente para reduzir o valor da multa, por força dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

E
mbora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque
nos aludidos
princípios
, tenho que
reduções desse jaez
contraria
m
os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória,
rememorando que
houve a configuração de conduta abusiva
por parte da sociedade empresária apelante
(por cobrança de valores indevidos)
.

Com efeito, acerca da mat
éria debatida dos autos, não há dúvidas de que o
processo administrativo mencionado
respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da
r
eclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/
90 (Cód
igo de Defesa do Consumidor),
“in verbis”
:

Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III –
reclamação
.

Oportuno registrar que,
no sistema jurídico pátrio
,
tem sido
autorizada, pela jurisprudência,
a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem,
todavia
, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabe
ndo
a
o
Poder Judiciário rever
tais
critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“
Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(
STJ,
AgInt no REsp 1823636/PR, Rel
ator:
Ministro M
auro
C
ampbell Marques, Segunda Turma, J
14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos “sub judice” deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
a
s regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a
sustentada
violação à razoabilidade e proporcionalidade seja
objetiva, comprovada,
manifesta e flagrante,
o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do Julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Identificando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ser reduzida para o patamar de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, sob pena de tornar-se inócua, principalmente a se observar o porte econômico considerável da pessoa jurídica reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor da consumidora.

Outrossim, r
essalt
o
que
a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico,
objetivando
coibir
práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante,
necessariamente,
relação direta e exclusiva com o valor
das cobranças indevidas
.

Neste aspecto, entendo que
a
pena
originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Vitória/
ES
, no valor de
R$
12.658,66 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
,
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade,
ao propósito pedagógico,
e
aos demais critérios legais
.
Nesse mesmo sentido
seguem julgados dos
Egrégios Tribunais de Justiça
pátrios
:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]

PROCON detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido
(TJSP,
Apelação n.º
10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público,
J
30/11/2020, D
J
30/11/2020)
.

[...]

O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.

[...]
. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
[...]
Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa

[...]

(
TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: J
oão
E
gmont
, 2ª Turma Cível,
J
29/09/2021, D
J
14/10/2021).

Nessa perspectiva, mostra-se necessário dar provimento ao apelo do Município para reformar a sentença e rejeitar os embargos à execução fiscal, mantendo a multa do Procon local nos exatos termos em que estabelecida administrativamente.

Assim, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pela embargante apelante. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da sociedade empresária recorrente em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que “in casu” consiste no valor da multa,
ou seja,

R$
12.658,66 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(id 3351722)
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando o édito sentencial
lançad
o
no id 3351714
,
integrad
o
pelo “decisum” de
id 3351731,
para rejeitar os presentes embargos à execução fiscal. Por conseguinte, condeno a embargante Vipimóvel Centro de Negócios Imobiliários Eireli EPP no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que “in casu” consiste no valor da multa,
ou seja,

R$
12.658,66 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Outrossim,
CONHEÇO
do apelo apresentado por
VIPIMÓVEL CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP
(id 3351735)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por fim
,
considerando o desprovimento d
a

apelação de Vipimóvel Centro de Negócios Imobiliários Ltda EPP
, majoro
a
condenação
n
o pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) sobre
o proveito econômico
, em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o mencionado
parâmetro
, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/03/2023 às 15:05:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45678516032023
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÕES
.
MULTA. PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LEGALIDADE. VALOR MANTIDO. NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL E A PRESERVAÇÃO DA MULTA NOS MOLDES EM QUE ESTABELECIDA ADMINISTRATIVAMENTE.
RECURSO
DE APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

CONHECIDO E
PROVIDO. APELO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONHECIDO E IMPROVIMENTO.

1)
O
PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

O
P
rocon/ES
, no âmbito de sua
c
ompetência, tem atribuição para apurar infrações à legislação das relações de consumo, bem como aplicar penalidade administrativa, consoante interpretação dos artigos 105 e 106, VIII e IX, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 5º, “caput” e 18, I, do Decreto nº 2181/9
7
.

2) O
processo administrativo mencionado
respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização d
e

r
eclamação, nos termos do artigo 33, III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/
90 (Cód
igo de Defesa do Consumidor).

A imposição da sanção administrativa
obedeceu
a
os parâmetros legais e
foi devidamente motivada.

3) E
m respeito
ao princípio da

legalidade, à
separação constitucional dos poderes,
à
legítima atuação do Legislador,
e ao mérito administrativo,
não é
adequado
afastar a aplicação das referidas normas
pelo P
rocon
do Município de Vitória
.

4)
Recurso
de apelação
do Município de Vitória
conhecido e
provido,
reformando o édito sentencial,
com decisão integrativa
,
para rejeitar os presentes embargos à execução fiscal. Por conseguinte, conden
a-se
a embargante Vipimóvel Centro de Negócios Imobiliários Eireli EPP no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitr
a-se
em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que “in casu” consiste no valor da multa,
ou seja,

R$
12.658,66 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Apelo da sociedade empresária conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação do Município de Vitória e DAR-LHE PROVIMENTO; CONHECER do apelo da sociedade empresária e NEGAR-LHE PROVIMENTO.